Tribunal: TJDFT
Processo: 0734220-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0734220-94.2022.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) RECORRENTE: ROBERTO REVELINO MOTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Da análise dos autos verifico a ocorrência de erro material na decisão de ID 67137435. Diante do equívoco constatado e, considerando que o erro material é passível de correção a qualquer tempo sem configurar ofensa à coisa julgada, nos termos do art. 494, inciso I, do CPC/2015, corrijo, de ofício o mencionado equívoco. Deste modo, onde se lê: “Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem.” Leia-se: “Aguarde-se o julgamento do mérito do representativo do Tema no 1177, no Supremo Tribunal Federal.” Essa decisão é parte integrante da decisão retro. Mantenho íntegros os demais termos da decisão. Intime-se. Publique-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal